Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITISCONSORTES PASSIVOS COM INTERESSES MANIFESTAMENTE OPOSTOS. UM DELES RECONHECEU A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUCUMBÊNCIA A FAVOR TÃO SOMENTE DA PARTE VENCEDORA. BASE DE CÁLCULO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL COM BASE NO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO. APELAÇÕES CONHECIDAS. DESPROVIDA A DO PATRONO DO DEMANDADO. PROVIDA A DA DEMANDANTE.

I. A fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade.
II. A questão subjacente refere-se ao pedido de rescisão contratual atinente ao negócio jurídico de compra e venda de imóvel e, por consequência, o cancelamento da respectiva escritura pública.
III. Inquestionável que os litisconsortes passivos apresentam interesses manifestamente antagônicos à legitimidade do aludido negócio jurídico, circunstância que afasta a sucumbência da demandante em relação ao primeiro demandado (vencido), o qual teria anuído aos termos da petição inicial. Sucumbência a favor tão somente da parte vencedora (segunda demandada). No ponto, a sentença não merece reforma.
IV. A fixação dos honorários advocatícios deve observar a ordem legalmente estabelecida, entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, sucessivamente, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (Código de Processo Civil, art. 85, § 2o).
V. Em razão da sentença de improcedência do pedido (sem condenação pecuniária), impositivo, para a fixação dos honorários sucumbenciais, que a base de cálculo seja o valor do proveito econômico (primeiro critério concretamente identificável), até porque não se constata valor inestimável ou irrisório, e não o valor da causa, como fixado originariamente na decisão ora revista.
VI. Nesse passo, a verba sucumbencial em 10% (dez por cento) deve incidir sobre o respectivo valor do proveito econômico, a saber, 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel consignado na petição inicial (R$ 220.000,00).
VII. Recursos conhecidos. Desprovido o do patrono do primeiro demandado. Provido o da parte demandante.